Tribunal: CARF
Processo: 10880.942999/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942999/2021-94
RESOLUÇÃO
1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIVAUDAN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 102-
003.833, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
23916.66987.301020.1.7.0165, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2016 no valor de R$ 421.604,31.
A DERAT São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório n°. 3098715 no dia
06/Julho/2021, cujo teor segue abaixo (e-fls. 3/8):
“3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 421.604,31 Valor ECF: R$ 421.604,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 8.628.856,22
CSLL devida: R$ 8.207.251,91.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 292.833,17.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
23916.66987.301020.1.7.03-0165.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
40908.52445.270917.1.3.-1509.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, até 30/07/2021.
PRINCIPAL MULTA JUROS
139.191,11 27.838,21 26.187,07
Além do exposto acima, informações complementares sobre a análise de crédito,
detalhamento da compensação efetuada, identificação dos PER/DCOMP objeto da
análise e relação de valores devedores compõem o despacho decisório. Para
contribuintes optantes pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) essas
informações são apresentadas na sequência. Para contribuintes não optantes pelo
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
3
DTE, consultar o despacho completo no e- CAC, no endereço
www.gov.br/receitafederal, assunto "Restituição e Compensação", item "Consulta
Despacho Decisório PER/DCOMP”, mesmo endereço onde poderão ser emitidos
por todos os contribuintes os DARF para pagamento dos valores devedores.
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1 o a 3o; art. 6 o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB n° 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017”.

Em 12/maio/2021, a Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório
IRPJ/CSLL - Derat/SPO emitiu o Parecer n°. 213/2021 – EQ2DATIRPJCSLL, cujo teor segue abaixo (e-
fls. 9/10):
“Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO
Parecer No 213/2021 – EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 12 de maio de 2021
(...)
Relatório
1- Contribuinte deduziu imposto retido no exterior sobre prestação de serviços.
Conforme o art. 26 da lei 9.249 de 1995, “A pessoa jurídica poderá compensar o
imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços, computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos e receitas de prestação de serviços”, portanto, o contribuinte poderá
deduzir o imposto pago no exterior do imposto devido no Brasil, no ano
calendário em que os correspondentes lucros ou rendimentos foram oferecidos à
tributação, até o limite do imposto de renda incidente sobre esses rendimentos.
2- Na resposta à intimação, conforme informação do contribuinte às fls. 42, o
contribuinte prestou serviços no exterior nos anos de 2012 a 2015. No contrato
de prestação de serviços (fls. 174 e 181), consta a cláusula: “A Givaudan Argentina
será obrigada a pagar as faturas recebidas do fornecedor no prazo de 30 dias na
conta bancária da Prestadora de serviços. Qualquer atraso no pagamento deverá
ocorrer em juros no valor da taxa padrão acordada do grupo de forma
independente”. O contribuinte apresentou documentação de várias faturas, 11
faturas em 2012 (total de US$30.250,00), uma fatura em 2013 (US$204.623,52),
duas faturas em 2014 (total de US$225.882,49) e três faturas em 2015 (total de
US$94,759,90), portanto é improvável que o contratante dos serviços, tivesse
pagado somente quatro anos após a apresentação da primeira fatura, conforme
alega o contribuinte que o total de todas essas faturas foi pago somente em
28/01/2016. Entretanto, os valores informados nas três remessas efetuadas pelo
contratante, no mesmo dia 28/01/2016, não correspondem, quando convertidos
em dólares, aos valores informados por ano das faturas, e nem no total das
faturas (ainda sem considerar multa e juros de mora, previsto no contrato de
prestação de serviços).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
4
3- O contribuinte apresenta também às fls. 236 uma tabela com os valores das
faturas e as datas dos pagamentos dos impostos retidos com a conversão para o
Real, demonstrando que o imposto foi retido na fonte nas datas das faturas de
24/02/2012 a 01/10/2015.
4- O contribuinte apurou imposto devido em todos os anos de 2012 a 2015 (fls.
238), portanto conforme legislação, poderia deduzir o imposto pago no exterior
do imposto devido, conforme regime de competência, em cada ano em que a
receita correspondente foi computado na base de cálculo do lucro real, para
inclusive, calcular os limites de dedução em cada ano calendário, quando se
calcula o imposto devido com e sem as receitas correspondentes do imposto pago
no exterior para se apurar a diferença de imposto devido que seria o limite
máximo de dedução neste ano de imposto de renda, podendo se ainda houver
retenção maior, deduzir da CSLL devida no ano.
5- Concluindo, não se pode considerar o imposto pago no exterior nos anos de
2012 a 2015, deduzindo do imposto devido no ano calendário de 2016.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que pela leitura dos arts. 25 e 26 da Lei no 9.249/95 e pelo
art. 465 do RIR é possível verificar que há permissão legal para o aproveitamento do imposto de
renda pago no exterior, de modo que se mostra totalmente infundada a alegação de suposta
“ausência de previsão legal” disposta no despacho decisório.
Aduziu que conforme dispõe o artigo 30, parágrafo 14, da Instrução Normativa no
1.520/14, o imposto pago no exterior poderá ser compensado em anos subsequentes e, para
tanto, o contribuinte deve controlar o montante do imposto de renda do exterior na Parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
Pontuou que a legislação não estabeleceu qualquer limite ou prazo prescricional
para a compensação futura dos valores de imposto pago no exterior.
Ressaltou que em resposta à intimação fiscal, foi esclarecido que todos os
documentos que comprovam o pagamento do imposto no exterior foram devidamente
reconhecidos pela autoridade fiscal Argentina, conforme procedimento de apostilamento.
Asseverou que os valores foram regularmente registrados e oferecidos à tributação
segundo o regime de competência, nos diferentes exercícios (2012/2013/2014/2015), conforme
disposto no artigo 177 da Lei no 6.404/76.
Frisou que as três remessas efetuadas no ano de 2016 correspondem ao pagamento
da totalidade dos serviços prestados entre 2012 e 2015, como registrados do SPED Contábil da
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
5
Fiscalizada e que não houve qualquer violação ao regime da competência, vez que os registros,
retenções, recebimento e aproveitamento foram feitos todos corretamente.
Ponderou que a fiscalização não analisou a vasta documentação constante nos
autos, limitando-se a não homologar a compensação de plano, sem se atentar a esse singelo e até
óbvio fato de que o valor remetido estava líquido do imposto pago na Argentina.
Pleiteou que seja declarada a insubsistência do despacho decisório, que seja
conhecido integralmente o direito creditório decorrente do saldo negativo de CSLL apurado ao
final em 2016, de maneira que a DCOMP controlada no presente processo administrativo seja
integralmente homologada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-003.833/DRJ/02

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 276/285).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 299/377):
“(...)
4.1.3. DA RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES QUE ORIGINARAM O CRÉDITO
PLEITEADO

Conforme já informado, a Recorrente celebrou contratos de prestação de serviços
com empresa na Argentina, tais como comprovam os documentos acostados nos
autos (fls. 183 a 197), que foram faturados (fls. 198 a 249), e devidamente pagos
posteriormente.
A prova do pagamento do imposto no exterior é realizada por meio de
documentos hábeis a comprovar os recolhimentos, reconhecido pelas
autoridades competentes.
No que tange a esse ponto, a Recorrente, visando comprovar a retenção na fonte
dos valores pleiteados na compensação, preparou a Composição do IRRF,
apresentando a Memória de Cálculo de todos os valores recebidos pela Givaudan
em 2016, referente as prestações de serviços entre os anos de 2012 e 2015, os
quais ensejaram o pagamento de tributos na Argentina.
Conforme planilha juntada pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 250 a 253), o valor devido pela Givaudan Argentina foi
segregado em 17 faturas, as quais foram pagas a Recorrente em 2016:
(...)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
6

Os documentos denominados “Composição IRRF – Base A” (DOC_04),
“Composição IRRF – Base B” (DOC_05) e “Composição IRRF – Base C” (DOC_06)
apresentam de forma organizada e com as devidas taxas de câmbio toda a
documentação já apresentada em sede de fiscalização e na Manifestação de
Inconformidade. Os documentos apresentam as seguintes informações:
(...)
Vale ressaltar que todas as faturas apresentadas, que acompanham os
documentos supra mencionados, estão relacionadas com a respectiva tradução
juramentada constantes das fls. 198 a 249 dos autos, bem como com o
recolhimento do imposto de renda pago no exterior devidamente comprovado
por meio de documentos reconhecidos pela autoridade fiscal Argentina (DOC_03),
conforme procedimento de apostilamento, nos termos da Convenção de Haia, e
reconhecimento pelos órgãos competentes da Argentina, em plena observância
da legislação aplicável.
Com base na documentação mencionada acima, é possível notar que o somatório
das faturas perfaz o montante de USD 555.515,91. O referido valor foi submetido
ao recolhimento de imposto na Argentina, resultando no imposto pago de USD
174.987,51.
Não obstante a ampla documentação produzida em suas defesas, a Recorrente,
para além de apresentar as Memórias de Cálculo (DOCS. 04-06) em atendimento
aos questionamentos da DRJ, sintetiza abaixo as seguintes informações: a
cobrança dos invoices em dólares, a conversão de tais valores para pesos
argentinos e a posterior conversão para reais.
(...)
Toda a memória de cálculo dos valores acima representados e a documentação
que comprova os montantes em discussão, bem como as taxas de câmbio
utilizadas, constam dos documentos denominados “Composição IRRF – Base A”,
“Composição IRRF – Base B” e “Composição IRRF – Base C”.
Nesse sentido, diante de toda a documentação apresentada, resta clara e
incontroversa a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela Recorrente,
de modo que a decisão proferida pela C. 05a Turma da DRJ/02 deve ser
integralmente reformada para o reconhecimento da totalidade dos valores
retidos no exterior que compõem o Saldo Negativo utilizado para a compensação
aqui discutida.
Por fim, conforme anteriormente mencionado, o presente processo no
10880.942999/2021-94 trata de DCOMP, por meio da qual a ora Recorrente se
utilizou de parte do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário de 2016 para compensar
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
7
débitos próprios, o valor utilizado remonta R$ 129.221,15 e é formado, frise-se,
por Imposto Pago no Exterior.
E, por mais que a douta DRJ/02 tenha trazido a seguinte afirmação: “ainda que
fosse admitida a compensação do imposto pago/retido no exterior em ano-
calendário diverso dos ano-calendários de reconhecimento das receitas
correspondentes, caberia à recorrente demonstrar que, após compensação em
relação ao Imposto de Renda, havia saldo de imposto pago no exterior, para fins
de compensação com a CSLL”, não há que se falar em insuficiência de crédito
tampouco de provas aptas a demonstrar a origem do direito creditório pleiteado
(imposto pago no exterior).
Vale dizer, tanto para este processo como para o já citado processo no
10880.942998/2021-40, onde se discute a utilização de parte do crédito relativo
ao Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) no valor de R$
751.418,68, todas as razões e provas são comprovam a totalidade dos saldos
negativos disponíveis. Ambos os valores de créditos discutidos no processo
administrativo aqui tratado e no supra referenciado importam em uma pequena
parcela do Saldo Negativo disponível para a Recorrente. Vejamos abaixo os
respectivos trechos das DCOMP ́s:
(...)
Assim, é incontroverso que o valor pago de Imposto no Exterior é mais do que
suficiente para que a Recorrente compensasse os débitos em discussão no
presente processo administrativo, bem como processo no 10880.942998/2021-40
(IRPJ), vez que a composição dos saldos negativos disponíveis é superior aos
valores em discussão.
Tendo em vista a comprovação de liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado pela Recorrente em conjunto com a demonstração de suficiência do
Saldo Negativo de IRPJ e de CSLL a ser utilizado nas compensações transmitidas,
resta claro que a DCOMP deve ser integralmente homologada e o crédito
pleiteado compensado em sua totalidade.
5. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, a Recorrente pugna, respeitosamente, pelo
provimento do presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma do v.
Acórdão recorrido, de modo que seja reconhecido integralmente o direito
creditório decorrente do saldo negativo de CSLL apurado ao final em 2016, de
maneira que a DCOMP controlada no presente processo administrativo seja
integralmente homologada.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
8
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado no tópico que não confirmou o Imposto Pago no
Exterior.

Do IR- Exterior

Em suas razões recursais, a Contribuinte requereu a reforma da decisão no ponto
de que trata do aproveitamento do imposto pago no exterior.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido indeferiu o pleito da empresa de
compensação de imposto de renda pago no exterior, sob o fundamento de que “além da ausência
de suporte legal para a compensação dos tributos retidos no exterior em ano-calendário diverso
do reconhecimento das receitas, constatou-se vícios na documentação comprobatória
apresentada pela recorrente; que os documentos anexados às fls. 76 a 78, estão em língua
estrangeira e não foram apresentadas as traduções juramentadas, o que implica que este não
podem ser admitidos como comprovantes da retenção; que os documentos às fls. 79 a 82, os
quais poder-se-ia supor seriam os citados reconhecimentos/apostilamentos, não podem ser
admitidos como documentação comprobatórias, posto que emitidos em língua estrangeira,
desacompanhados de tradução juramentada e que não foram apresentadas as memórias de
cálculo, por retenção, da conversão dos valores expressos naqueles documentos (os quais, em
tese, corresponderiam a pesos argentinos) para reais”.
No entanto, verifico que a Contribuinte dialogou com o acórdão recorrido,
colacionando ao recurso voluntário sob exame, a tradução juramentada dos comprovantes do
imposto retido na fonte pela Givaudan Argentina sobre os pagamentos efetuados à Givaudan
Brasil (e-fls. 319/333), as memórias de cálculo e as taxas de câmbio utilizadas (e-fls. 334/377).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
9
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados em sede recursal, vislumbro
que há elementos concretos que indicam o pagamento do tributo relativo a imposto de renda no
exterior, viabilizando o exame quanto a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação de documentos com tradução juramentada, deve ser analisado o direito creditório
pleiteado.
Neste sentido dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 21 de 20 de Julho de
2004, cujo teor segue abaixo:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 21, DE 20 DE JULHO DE 2004
ASSUNTO: Obrigatoriedade de tradução juramentada de documentos obtidos no
exterior, escritos em idioma estrangeiro, na instrução de processo administrativo
fiscal.

EMENTA: Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no
exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor
juramentado, seja ela produzido pelo sujeito passivo ou por agente da
administração tributária.
DISPOSITIVO LEGAIS: art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943.”
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos colacionados em sede recursal (e-
fls. 319/377), a fim de verificar se o crédito objeto das razões recursais da Contribuinte é líquido e
certo;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação ao PER/DCOMP discutido nos autos.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942999/2021-94
10
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja a
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 392
DF CARF MF
Original